Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO REFIS. INDEFERIMENTO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA TERRACAP. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A perda dos direitos reais sobre o imóvel, cujos débitos a autora/agravante pretende incluir no REFIS, revela a ausência de seu interesse recursal, o que inviabiliza o conhecimento da apelação.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.